Tribunal: STF
Processo: HC 74368
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-07-01
Data de publicação: 1997-07-01

Ementa:
I. Habeas corpus: cabimento: direito probatório.
          Não cabe o habeas corpus para solver controvérsia de fato
dependente da ponderação de provas desencontradas; cabe, entretanto,
para aferir a idoneidade jurídica ou não das provas onde se fundou a
decisão condenatória.
          II. Reconhecimento fotográfico e chamada de co-réu,
retratada: inidoneidade para lastrear condenação.
          O reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha
da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual
a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas
juridicamente idôneas no mesmo sentido; não basta para tanto a chamada
de co-réu colhida em investigações policiais e retratada em juízo.